Tribunal: TJMT
Processo: 1002127-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002127-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), ANTONIA ROMERO OBICI - CPF: 279.526.149-91 (AGRAVANTE), CONDOMINIO DOS EDIFICIOS JOAO ALFREDO DE OLIVEIRA E NICOLINA DE OLIVEIRA - CNPJ: 00.791.194/0001-90 (AGRAVADO), NILO ALVES BEZERRA - CPF: 207.792.161-72 (ADVOGADO), LUCIA BEZERRA - CPF: 345.984.131-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM FASE DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 0006046-21.2008.8.11.0041
,
que indeferiu a juntada de documentos novos, consistentes em comprovantes de pagamento de débitos condominiais referentes aos anos de 2002 a 2006.

A agravante sustenta que a documentação não foi apresentada na fase de conhecimento por motivo alheio à sua vontade, tendo sido localizada recentemente. Argumenta que a desconsideração dos comprovantes implicaria enriquecimento sem causa do condomínio e afronta ao princípio da boa-fé processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é possível a juntada de documentos novos na fase de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fase de cumprimento de sentença não se destina à reabertura da instrução probatória, sob pena de comprometer a segurança jurídica e a coisa julgada.

O artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil exige justificativa plausível para a juntada tardia de documentos, sendo que o mero extravio não constitui motivo suficiente para reabrir a fase instrutória.

A preclusão processual impede a prática de atos que deveriam ter sido realizados em momento oportuno, assegurando a estabilidade das decisões e a efetividade da tutela jurisdicional.

A jurisprudência pátria veda a apresentação extemporânea de documentos na fase executória, salvo em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso concreto.

O Poder Judiciário não pode corrigir eventual desídia da parte, sob pena de afronta ao princípio da isonomia e ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fase de cumprimento de sentença não admite a juntada de documentos novos para modificar o conteúdo do título executivo, salvo em hipóteses excepcionais devidamente justificadas.

O extravio de documentos, sem prova de impossibilidade de apresentação na fase de conhecimento, não justifica a reabertura da instrução probatória após o trânsito em julgado.

A preclusão processual impede a realização tardia de atos que deveriam ter sido praticados na fase adequada, resguardando a coisa julgada e a segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 435, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Agravo de Instrumento no 0704008-46.2019.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, j. 28.06.2019.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIA ROMERO OBICI,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 0006046-21.2008.8.11.0041, ajuizada por
CONDOMÍNIO DOS EDIF
Í
CIOS JOÃO ALFREDO DE OLIVEIRA E NICOLINA DE OLIVEIRA
,
indeferiu a juntada de documentos novos, consistentes em comprovantes de pagamento referentes ao débito de condomínio dos anos de 2002 a 2006.

Para tanto, aduz a
agravante que os referidos documentos
representam os
comprovantes de pagamento dos anos de 2002 a 2006, os quais não foram apresentados na fase de conhecimento por motivo alheio à sua vontade, tendo sido localizados apenas recentemente.

Argumenta que a desconsideração de tais documentos configura enriquecimento sem causa por parte do condomínio agravado, além de violar o princípio da boa-fé processual.

Requer a reforma da decisão para que seja aceita a juntada da documentação e realizado novo cálculo do débito, evitando
-se
assim
a
cobrança indevida em duplicidade.

O pedido liminar de recursal foi indeferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia
se circunscreve
à possibilidade de juntada, em fase de cumprimento de sentença, de documentos novos que não foram apresentados na fase de conhecimento. Nesse sentido, mister tecer algumas considerações.

Em que pese o entendimento da agravante, de que a não juntada dos documentos se deu por motivo justificável – extravio dos documentos –, fato é que a oportunidade para
a
produção de provas ocorre na fase de conhecimento do processo,

no caso,
ocorrida há mais de 15 anos, onde lhe foi franqueado
o efetivo contraditório e ampla defesa. A fase de cumprimento de sentença, por sua vez, não se presta à renovação da instrução probatória, sob pena de mitigar a segurança jurídica e a coisa julgada.

Nesse sentido, o
art
igo
435, parágrafo único, do Código de Processo
Civil, ao disciplinar a juntada de documentos após a petição inicial e a contestação, estabelece que a parte deverá comprovar o motivo
pelo qual foi
impediu de fazê-lo anteriormente
e,
o extravio de documentos
,
não pode ser considerado causa suficiente para
a
r
eabertura da instrução processual
, sobretudo quando tal fato não foi devidamente comprovado e comunicado durante a fase de conhecimento.

Impende ressaltar que a preclusão é fenômeno inerente ao processo, visando garantir sua marcha ordenada e a efetividade da tutela jurisdicional. Assim, uma vez ultrapassada determinada fase procedimental, torna-se inadmissível o retorno para
a
prática de atos que já deveriam ter sido realizados.

Essa sistemática não pode ser infirmada ao simples argumento de que a parte agora possui os referidos documentos, sob pena de eternizar o litígio e fomentar a insegurança jurídica.

Nessa linha de raciocínio
, a jurisprudência pátria trilha no sentido de impedir a juntada extemporânea de novos documentos e
a
reabertura da dilação probatória, máxime quando superada a fase de conhecimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTITUIÇÃO DE NOVO TÍTULO EXECUTIVO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PROPRIEDADE E POSSE. DISCUSSÃO. DEMANDA PRINCIPAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. PATROCÍNIO INFIEL. ADVOGADO ANTERIORMENTE CONSTITUÍDO. ATOS PRATICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEMANDA PRÓPRIA. 1. Na fase de cumprimento de sentença não se permite às partes a constituição de novo título executivo ou apresentar documentos novos na tentativa de comprovar a propriedade ou a posse do imóvel
.
2. Exaurindo-se a fase de conhecimento, que se permite a produção de prova documental, não se admite a juntada de novos documentos na fase de cumprimento de sentença.
3. Não há nulidade sem prejuízo. A intimação pessoal de todos os atos processuais referente à demanda não enseja o reconhecimento de nulidades. 4. Eventual patrocínio infiel por parte do anterior advogado da agravante, por demandar a verificação de suposta desídia e atos praticados em contrariedade aos interesses confiados pela contratante, deve ser apurada em demanda autônoma, assegurado o contraditório, inviável em sede de agravo de instrumento. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07040084620198070000 DF 0704008-46.2019.8.07 .0000, Relator.: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 28/06/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
08/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, cabe lembrar que não cabe ao Poder Judiciário suprir eventual desídia da parte, sob pena de infringir o princípio da isonomia e
d
o devido processo legal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025